Tribunal: TJMT
Processo: 120090267897
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 30/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
30/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 620799-5 / 2020
Terça-feira, 30 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 00555074820098110001 / 2009 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 555074820098110001
Requerente: ANTONIA GOES MARTINS
Requerido: BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE SEGUROS
Beneficiário: ANTONIA GOES MARTINS
Conta Judicial 2500102820656
Valor: R$ 7.568,89 (sete mil e quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos)
Autorizado: LEILA MARIA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 328.164.131-87
Data de Emissão: 30/06/2020
Titular Conta LEILA MARIA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Titular Conta 328.164.131-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 119490 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1025867889 1/230/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1025867889 2/2